Tribunal: STF
Processo: RE 1367078
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 708: NO CASO, DISTINÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementados: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓ´RIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM VEÍCULO POR DÉBITO DE IPVA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. COMPROVAÇÃO DE QUE O TRIBUTO FOI LANÇADO E PAGO NO ESTADO DE ORIGEM DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO. DESCABIMENTO DE NOVA COBRANÇA. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. FATO GERADOR DA COBRANÇA DO TRIBUTO OCORRIDO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO. PRÉVIA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PELO DETRAN/RJ. EXIGÊNCIA DESCABIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO BEM, EMBORA A AUTORA TENHA CUMPRIDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO SEU VEÍCULO E PODER TRANSITAR LIVREMENTE. VALOR CONDENATÓRIO SUFICIENTE A REPARAR O DANO, FIXADO EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 4)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. INDICAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO NO ESTADO DE ORIGEM DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO. DESCABIMENTO DE NOVA COBRANÇA. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO CLARO E BEM FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022, DO CPC (OBSCURIDADE, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL). ESSE RECURSO NÃO É O MEIO HÁBIL AO REEXAME DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 6)



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega a violação dos arts. 146 e 155, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no local onde licenciado o veículo, divergiu da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.016.605-RG/MG). Aduz que na Lei estadual nº 2.877, de 1997, há previsão de o fato gerador do tributo ser a propriedade de veículo automotor de contribuinte domiciliado no Estado. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão impugnado, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 8).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 9, p. 8-9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de lei estadual prever a cobrança de IPVA de veículos pertencentes a contribuintes domiciliados no respectivo Estado. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020; grifos acrescidos)



    5. No caso, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão em que examinadas a apelação do Estado do Rio de Janeiro e o recurso adesivo da contribuinte:



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos merecem ser conhecidos. 



    Após análise dos documentos existentes nos autos, constata-se que a sentença deu adequada solução ao litígio. 



    A lei de regência sobre o tema, Lei nº 2.877/1997, estabelece que o imposto sobre propriedade de veículos automotores é devido no Estado onde estiver domiciliado seu proprietário. Transcreve-se o artigo 1º, com redação imposta pela Lei nº 7.068/2015: 



    Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro. 



    No caso, o IPVA referente aos exercícios 2014 e 2015 foram recolhidos em favor do Estado de São Paulo, visto que, até o fato gerador daqueles exercícios, o veículo estava lá registrado. No entanto, a autora voltou para o Rio de Janeiro para onde transferiu o veículo, em novembro de 2015 (fls. 26/28 e 31/32). Em 2016, pagou o IPVA já no atual Estado e pegou o CRLV (fls. 33/34). O débito pendente só ‘apareceu’ em 2017, quando, após o pagamento do tributo, tentou proceder à vistoria anual, exigência do DETRAN/RJ, para obter o CRLV (fls. 38/45).



     Destaca-se que os artigos 124, VIII e 128, do CTB, dispõem sobre a impossibilidade de emitir novo Certificado de Registro de Veículo se houver débito, in verbis: 



    Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:



    (...) 



    VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas 



    Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 



    Logo, dúvidas não há no sentido de que os tributos foram pagos no estado de origem. Não seria possível obter o CRLV em 2016, caso houvesse pendência nos anos de 2014 e 2015. 



    Em suma, admitir a legalidade da cobrança ora impugnada seria o mesmo que acolher a bitributação, o que é vedado por nosso ordenamento.” (e-doc. 4, p. 4-5).



    6. Como se pode notar nos trechos destacados, o Tribunal de origem consignou estar o veículo devidamente licenciado no Estado de São Paulo nos anos de 2014 e 2015, de modo que houve a posterior transferência para o Estado do Rio de Janeiro em 2016, momento no qual verificada a ausência de débitos anteriores, segundo determinam os arts. 124, inc. VIII, e 128 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Desse modo, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades fáticas e jurídicas que a distingue do que apreciado no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, cuja aplicação deve ser afastada. 



    7. Além disso, o Colegiado asseverou não ser possível a cobrança do IPVA pelo ora recorrente, sob pena de se incorrer em bitributação. Esse fundamento é suficiente para manter o acórdão recorrido, mas não foi questionado no apelo extremo. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, o valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator